Tribunal: CARF
Processo: 11516.721786/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Renato Pereira de Deus
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721786/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.726 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
ENGITA CONSTRUCOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/07/2016 a 14/03/2017
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NÃO
CABIMENTO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO DOLO.
O simples fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a compensação
de créditos não existentes já é fundamento para a própria aplicação da multa
isolada, não podendo ser também base para a sua qualificação. A exasperação da
multa depende de a fiscalização provar o dolo na conduta do sujeito passivo,
devendo-se verificar as circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar o ocorrido até a presente data adoto como parte do meu relato o
relatório do acórdão n. 06.60.544, da 5a Turma da DRJ/CTA:
Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
aplicação de Multa Isolada no percentual de 150% prevista no art. 18, caput e § 2o, da
Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, incidente sobre o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721786/2017-65
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721786/2017-65

valor total dos débitos indevidamente compensados. O valor desse AI, lavrado em
15/05/2017, é de R$ 2.321.919,63, conforme demonstrativo abaixo.

O Relatório Fiscal, f. 15-18 informa, em síntese, que:
- Essas compensações não foram homologadas, nos termos do despacho decisório
emitido no processo n° 11516.720523/2017-39, devido ao fato de tais declarações
estarem vinculadas a créditos inexistentes.
- A pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido, como forma de tributação do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), sujeita-se, por disposição legal, à apuração
cumulativa da Cofins (inciso II do art. 10 da Lei n° 10.833/2003), hipótese em que é
inaplicável a sistemática de desconto de créditos e, por conseguinte, o direito a possível
ressarcimento de tais créditos como previsto nessa lei.
- Assim, a contribuinte violou dispositivos da legislação tributária ao apresentar
declarações de compensação com falsidade, pois é notório que, sendo optante pelo
Lucro Presumido, deve apurar Cofins pela sistemática cumulativa, não havendo que se
falar em apuração de créditos de Cofins Não Cumulativa - Mercado Interno. Para tanto,
a contribuinte informou, nas DCOMP em questão, ser tributada pelo Lucro Real, em
flagrante inconsistência com outras declarações apresentadas para o período (DIPJ e
DCTF), nas quais declarou sua condição de optante pelo Lucro Presumido.
- É de se destacar que a prestação de informações falsas foi feita de forma reiterada,
visto que foram transmitidas, além do pedido de ressarcimento, quatro DCOMP em
diferentes datas, a saber: 05/07/2016, 11/07/2016, 26/07/2016, 29/07/2016 e
14/03/2017.
- A inexistência de fato do crédito utilizado, aliado ao indeferimento de pedido de
ressarcimento relativo a este, impõe, além da não homologação das compensações
declaradas pelo sujeito passivo e cobrança dos débitos indevidamente indicados como
pagos por compensação, a aplicação de multa isolada em razão da falsidade verificada.
- Tendo sido constatada a prática de atos que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária, capitulado no inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/1990, foi elaborada
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal, nos termos do art.
83 da Lei n° 9.430/1996, e da Portaria RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010.
Da impugnação
Inconformado com essa autuação, da qual foi cientificado em 25/05/2017 (f. 158), o
contribuinte apresentou, tempestivamente, impugnação em 05/06/2017, f. 185-197, e a
reapresentou em 16/06/2017, f. 313-325, onde sustenta as alegações sintetizadas a
seguir.
- Alega que as compensações glosadas tiveram como origem de crédito o Pedido de
Ressarcimento o PER no 34539.54431.050716.1.1.11-0974, onde, por equívoco,
informou que o crédito de COFINS - Mercado Interno - relativo ao 1o Trimestre de
2013, mas, na verdade, tratava-se de crédito de PIS/COFINS em função da
inconstitucionalidade do art. 3° da Lei no 9.718/98 ao incluir no conceito de faturamento
outras receitas além das advindas de vendas de mercadorias e prestação de serviços.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721786/2017-65

- Tratando-se da compensação ou restituição de indébitos de direito dos contribuintes,
toda e qualquer resistência do Fisco ao exercício deste direito, por si só, é
inconstitucional. Pois, sancionar o simples exercício do direito do contribuinte de
requerer seus créditos recolhidos indevidamente ou fruto de atividades que, legalmente,
lhe garantem o direito a créditos tributários é contrariar os seus direitos fundamentais,
resultando em verdadeira sanção política que o Supremo Tribunal Federal há tempos
proíbe por ser inconstitucional.
- Por isso, entende o impugnante que a multa isolada prevista no §12 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, artigo 18, §§ 2o e 5o, da Lei n° 10.833/2003 e do inciso I do §3° do art.
41 da IN/RFB n° 1.300/2012, foi cobrada indevidamente, uma vez que o contribuinte
apenas solicitou a habilitação do respectivo crédito e protocolou a intenção de
compensação com os débitos inscritos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN – Previdenciários e Não Previdenciários.
- Por fim, solicita que seja acatado o seu entendimento e que seja cancelado o presente
Auto de infração.
É o relatório.
A decisão da qual o relato acima foi retirado, julgou improcedente a impugnação
da contribuinte recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/07/2016 a 14/03/2017
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A subsunção dos fatos à norma legal que prevê a infração determina sua caracterização
com consequente aplicação da penalidade prevista.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima relatada a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em sua impugnação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
aplicação de Multa Isolada no percentual de 150% prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, incidente sobre o valor total dos
débitos indevidamente compensados.
Lei 10.833/03
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721786/2017-65

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
nãohomologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Para a autoridade fiscal e DRJ, as compensações não foram homologadas, nos
termos do despacho decisório emitido no processo n° 11516.720523/2017-39, devido ao fato de
tais declarações estarem vinculadas a créditos inexistentes, fato esse que fundamentaria a
aplicação de penalidade, e, a suposta reincidência, levara à aplicação da multa qualificada, pois
supostamente estaria evidenciado o dolo por parte da contribuinte.
Pois bem. O simples fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a
compensação de créditos que não se comprovam ao fim do processo administrativo já é
fundamento para a própria aplicação da multa isolada, não podendo ser também base para a sua
qualificação. A exasperação da multa depende de a fiscalização provar o dolo na conduta do
sujeito passivo, o que, no caso, compreendo que não ocorreu.
De fato, pelo raciocínio do fiscal, qualquer compensação não declarada seria
sempre apenada de forma qualificada, pois sempre estaria implícita a intenção do contribuinte de
reduzir tributo de forma dolosa ou postergar o conhecimento pela autoridade fiscal. Discordo do
argumento. Se existe a possibilidade de lançar a qualificadora da multa, a ação dolosa tem que
estar devidamente provada com elementos adicionais.
No caso, as circunstâncias que levaram a fiscalização a presumir a existência de
fraude tratam, na verdade, do próprio mérito do pedido de compensação, e são capazes de levar à
conclusão pelo seu indeferimento e à subsunção dos fatos à hipótese de aplicação da multa
isolada, mas não à sua qualificação.
Entendeu a autoridade fiscal como qualificadora da penalidade o seguinte:
Ademais, conforme ficou decidido nos autos do processo no 11516.720523/2017-39,
onde a autuada contesta a glosa dos créditos utilizados nessas compensações, sua
manifestação de inconformidade lá apresentada foi julgada improcedente, conforme
Acórdão no 06-60.543, proferido por esta 5a Turma da DRJ/CTA, em 10 de outubro de
2017.
Conforme demonstrado naquele Acórdão, o contribuinte lançou mão de pedido de
ressarcimento onde apurou crédito de COFINS em desacordo com a legislação tributária
e informando, nesse pedido, informações que não espelham a realidade dos fatos na
apuração de crédito desprovido de liquidez e certeza e o compensou em 4 (quatro)
DCOMP.
A autoridade fiscal corretamente aplicou a multa de 150%, a qual justificasse pela
presença de falsidade nas declarações apresentadas, pois conforme ficou demonstrado
pela fiscalização, o impugnante violou dispositivos da legislação tributária ao apurar
crédito de COFINS, desprovido de certeza e liquidez, e informando-o no respectivo
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.726 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721786/2017-65

PER e nas DCOMP glosadas. Assim, a Autoridade Fiscal não poderia se abster do
lançamento dessa multa isolada, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o
disposto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, bem como no artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Portanto, peço vênia para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 427
DF CARF MF
Original